Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703917-39.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar quanto ao cabimento do pedido de reforma da sentença para revogar a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator